Tribunal: TJMT
Processo: 1043838-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043838-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO), BENEDITA PAULINA DA COSTA - CPF: 915.223.741-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1043838-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BENEDITA PAULINA DA COSTA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT

*JULGAR JUNTAMENTE COM O
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001408-25.2025.8.11.0010

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO VIGENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL EM USUFRUTO. INCOMPATIBILIDADE DE RENDA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora e avaliação de imóveis rurais em execução de título extrajudicial, sob alegação de que os bens constituem pequena propriedade rural impenhorável, reconhecida em sentença proferida nos embargos à execução ainda não transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os imóveis rurais indicados à penhora se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC/15, considerando a existência de contrato de arrendamento rural vigente, a pluralidade patrimonial evidenciada por outro imóvel urbano e a incompatibilidade entre renda declarada e compromissos financeiros assumidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a presença cumulativa de dois requisitos essenciais: área não superior a 4 módulos fiscais e exploração direta pelo trabalho da família, não bastando o enquadramento dimensional.

Nos termos do Tema 1234 do Superior Tribunal de Justiça, é ônus do executado comprovar, de forma robusta e inequívoca, que a pequena propriedade rural é efetivamente explorada pela família, não bastando alegações genéricas ou documentação insuficiente.

A existência de contrato de arrendamento rural vigente abrangendo parte significativa da área descaracteriza o requisito da exploração familiar direta, pois o imóvel passa a ser fonte de renda passiva, não de trabalho.

A agravante não comprovou a rescisão do contrato de arrendamento, não demonstrou que retomou a exploração direta das áreas arrendadas, tampouco que o valor auferido com o arrendamento é revertido em proveito da subsistência familiar.

A existência de outro imóvel urbano em usufruto vitalício demonstra pluralidade patrimonial e afasta a lógica da proteção ao mínimo existencial que fundamenta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a presença cumulativa de área não superior a 4 módulos fiscais e exploração direta pelo trabalho da família. 2. É ônus do executado comprovar de forma robusta a exploração familiar, nos termos do Tema 1234/STJ. 3. A existência de contrato de arrendamento rural vigente descaracteriza a exploração familiar direta. 4. A pluralidade patrimonial afasta a proteção ao mínimo existencial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BENEDITA PAULINA DA COSTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1001221-17.2025.8.11.0010,
movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
que

determinou a penhora e avaliação de imóveis rurais indicados pela parte exequente, registrados sob as matrículas nº 11.515, 12.654 e 12.656, que compõem o Sítio Sagrada Família, com área total de 33,716 hectares (ID 206064194 dos autos principais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada contraria sentença proferida nos Embargos à Execução nº 1001408-25.2025.8.11.0010, na qual foi reconhecida a impenhorabilidade dos imóveis rurais registrados sob as matrículas nº 11.515, 12.654 e 12.656, que compõem o Sítio Sagrada Família, com área total de 33,716 hectares, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do CPC/15.

Argumenta que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de preclusão, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Acrescenta que a documentação apresentada comprova que a propriedade rural possui área inferior a 4 módulos fiscais (sendo o módulo fiscal na região de 60 hectares), caracterizando-se como pequena propriedade rural nos termos do Decreto nº 84.685/1980, além de demonstrar a existência de atividade pecuária na propriedade, com a criação de gado, evidenciando a exploração da propriedade pela família.

Por fim, alega a presença do perigo de dano, manifestado pelo risco de alienação judicial de bem potencialmente impenhorável, o que acarretaria prejuízo irreversível à agravante, comprometendo sua subsistência e de sua família.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos imóveis que compõem o Sítio Sagrada Família.

O pedido liminar fora
deferido
para suspender os efeitos da decisão agravada (ID nº 338935877).

A parte agravada apresentou contraminuta (ID 345937885), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que: (i) a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva exploração familiar da propriedade, nos termos do Tema 1234 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) o contrato de arrendamento rural firmado pela agravante revela que apenas 2 (duas) das 3 (três) matrículas foram arrendadas, não havendo prova da destinação da terceira matrícula; (iii) a agravante possui outro imóvel urbano, sobre o qual detém usufruto vitalício (matrícula nº 12.085), o que afasta a incidência automática da proteção constitucional; e (iv) a renda da agravante é incompatível com a exploração de pequena propriedade rural, tendo em vista as parcelas contratuais de R$ 64.422,57 (semestrais). Por fim, juntou certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT, comprovando que a agravante é titular de reserva de usufruto vitalício sobre 50% de um lote urbano nº 14, da quadra 99, registrado na matrícula nº 12.085 (ID 345941354).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A presente controvérsia origina-se da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
em face de
BENEDITA PAULINA DA COSTA e ARLETE CANDIDO DA COSTA
, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário nº 618657, emitida em 09/04/2024, no valor de R$ 167.611,02, com vencimento das parcelas entre 16/09/2024 e 16/03/2026.

A referida cédula teve por finalidade a repactuação de dívidas anteriores, abrangendo a CCB nº 307701 (R$ 127.334,99), a CCB nº 388222 (R$ 100.000,00), adiantamento a depositante (R$ 4.996,83) e cheque especial (R$ 2.266,58), totalizando operações que somavam aproximadamente R$ 394.946,01. As executadas deixaram de adimplir as três primeiras parcelas do contrato, restando caracterizada a mora.

Diante do inadimplemento, a exequente requereu a penhora de imóveis rurais pertencentes à executada BENEDITA PAULINA DA COSTA, indicando três matrículas registradas no Cartório do 1º Ofício de Dom Aquino/MT: matrícula nº 11.515 (área de 19,39 hectares), matrícula nº 12.654 (área de 7,06 hectares) e matrícula nº 12.656 (área de 7,26 hectares), que compõem o denominado "Sítio Sagrada Família", com área total de 33,716 hectares.

Em 29/08/2025 sobreveio a decisão agravada que
determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação dos referidos imóveis rurais,
após verificar que as executadas não efetuaram o pagamento voluntário do débito no prazo legal (ID 206064194 dos autos principais).

Paralelamente à execução principal, a executada BENEDITA PAULINA DA COSTA opôs
Embargos à Execução (processo nº 1001408-25.2025.8.11.0010)
, nos quais pleiteou, entre outros pedidos, o reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis rurais indicados à penhora, sob o argumento de que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Em 31/07/2025, a MM. Juíza de primeiro grau proferiu sentença nos
embargos à execução
, julgando-os
parcialmente procedentes
para declarar a nulidade da cláusula que impõe o pagamento do seguro prestamista, declarar nula a taxa de juros pactuada e reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural denominada "Sítio Sagrada Família", composta pelas matrículas nº 11.515, 12.654 e 12.656, com área total de 33,716 hectares.

A cooperativa exequente interpôs Recurso de Apelação

contra a referida sentença, de modo que a decisão proferida nos embargos à execução ainda não transitou em julgado, permanecendo pendente de julgamento em segundo grau.

Não obstante a sentença proferida nos embargos à execução, o Juízo da execução principal determinou a penhora dos imóveis rurais, decisão que motivou a interposição do presente agravo de instrumento pela executada BENEDITA PAULINA DA COSTA.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a agravante invoca, como fundamento principal de seu recurso, a sentença proferida nos
Embargos à Execução
(processo nº 1001408-25.2025.8.11.0010), que reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis rurais em questão.

Com efeito, a MM. Juíza de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedentes os
Embargos à Execução
, assim decidiu:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS opostos, extinguindo-os com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do NCPC, apenas para: (...) c) Reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural da embargante, denominado Sítio Sagrada Família, composto pelas seguintes matrículas registradas no Cartório do 1º Ofício de Dom Aquino/MT: matrícula nº 11.515; matrícula nº 12.654 e matrícula nº 12.656, com área total de 33,716 hás"

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a referida sentença foi objeto de Recurso de Apelação nº
1001408-25.2025.8.11.0010
interposto pela cooperativa
agravada que, embora considerado intempestivo
não transitou em julgado, não havendo, portanto, formação de coisa julgada material.

Ademais, e mais relevante para o deslinde da presente controvérsia, a análise detida da fundamentação da sentença revela que a decisão de primeiro grau não enfrentou adequadamente elementos essenciais para o reconhecimento da impenhorabilidade, limitando-se a verificar o critério dimensional (área inferior a 4 módulos fiscais), sem aprofundar-se na análise da efetiva exploração familiar da propriedade e sem considerar a existência de outros bens em nome da executada.

Nesse contexto, embora a sentença proferida nos Embargos à Execução constitua elemento relevante para a análise da questão, ela não vincula este colegiado, especialmente diante da superveniência de provas novas que não foram objeto de análise naquele processo e que lançam luz sobre aspectos essenciais não enfrentados pela decisão de primeiro grau.

Dos requisitos para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural

A proteção constitucional à pequena propriedade rural está prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

"Art. 5º (...) XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento"

O Código de Processo Civil, por sua vez, reproduz a proteção constitucional em seu art. 833, VIII:

"Art. 833. São impenhoráveis: (...) VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família"

O Decreto nº 84.685/1980, que regulamenta a matéria, define pequena propriedade rural como o imóvel com área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais (art. 4º, II, "a").

Da análise sistemática desses dispositivos, extrai-se que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a presença cumulativa de dois requisitos essenciais: Requisito dimensional (área não superior a 4 (quatro) módulos fiscais) e Requisito funcional (exploração direta pelo trabalho da família).

Não basta, portanto, que o imóvel se enquadre no conceito dimensional de pequena propriedade rural. É indispensável que seja efetivamente trabalhado pela família, servindo de base para sua subsistência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1234 (REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 13/09/2023), fixou a seguinte tese:

"É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade"

Essa orientação jurisprudencial deixa claro que recai sobre o devedor o ônus de comprovar, de forma robusta e inequívoca, que o imóvel rural é efetivamente explorado pela família, não bastando alegações genéricas ou documentação insuficiente.

Nesse sentido, quanto ao primeiro requisito (dimensional), não há controvérsia. A documentação apresentada pela agravante comprova que o imóvel rural denominado "Sítio Sagrada Família", composto pelas matrículas nº 11.515, 12.654 e 12.656, possui área total de
33,716 hectares.

Considerando que o módulo fiscal no município de Dom Aquino/MT corresponde a 60 hectares, conforme tabela do INCRA, o limite de 4 (quatro) módulos fiscais equivale a 240 hectares. Portanto, o imóvel em questão possui área inferior a 4 módulos fiscais, atendendo ao requisito dimensional previsto no Decreto nº 84.685/1980.

Contudo, a questão central reside na análise do segundo requisito: a efetiva exploração da propriedade pela família.

Isto porque, conforme demonstrado pela agravada, a agravante firmou contrato de arrendamento rural (PJe 1001408-25.2025.8.11.0010, ID 194243599), pelo prazo de 2 (dois) anos, com vigência de 03/06/2024 a 02/06/2026.

Ocorre que, da análise do referido contrato, verifica-se que foram objeto de arrendamento apenas 2 (duas) das 3 (três) matrículas que compõem o denominado "Sítio Sagrada Família", a saber: Matrícula nº 11.515 (área de 19,39 hectares) e Matrícula nº 12.654 (área de 7,06 hectares) (ID 194243599 dos Embargos à Execução).

Essa constatação é de extrema relevância, pois revela que, ao menos em relação a 2/3 da área total (26,45 hectares dos 33,716 hectares), não há exploração familiar direta, mas sim arrendamento a terceiros, o que descaracteriza o requisito constitucional, uma vez que o proprietário não trabalha diretamente a terra, mas aufere renda passiva decorrente do arrendamento, o que é incompatível com o conceito de pequena propriedade rural familiar previsto na Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS. EXECUTADO. TEMA REPETITIVO 1234. 1. O tribunal de origem decidiu pela penhorabilidade do imóvel rural, sob o fundamento de que não restou demonstrado nos autos que o valor auferido com o arrendamento da terra é revertido em proveito da subsistência do devedor e de sua família. A inversão do julgado esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, nos termos do Recurso Repetitivo 1234. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.298.369/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

No caso dos autos, a agravante não comprovou a rescisão do contrato de arrendamento, não demonstrou que retomou a exploração direta das matrículas nº 11.515 e 12.654, tampouco “
que o valor auferido com o arrendamento da terra é revertido em proveito da subsistência do devedor e de sua família
”
(AgInt no AREsp n. 2.298.369/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.).

Quanto à matrícula nº 12.656, que não consta no contrato de arrendamento, a agravante também não apresentou provas suficientes de que essa parcela do imóvel é efetivamente explorada pela família.

A única prova apresentada foi o saldo de exploração bovina emitido pelo INDEA (ID 334644391), indicando a existência de 19 cabeças de gado registradas em nome da agravante.

Ocorre que esse documento, isoladamente considerado, é insuficiente para comprovar a efetiva exploração familiar.

Nesse contexto, aplica-se integralmente a orientação do Tema 1234 do STJ de é ônus do executado comprovar a exploração familiar, e esse ônus não foi satisfatoriamente cumprido pela agravante.

Este Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, tem exigido prova robusta da exploração familiar, não se contentando com documentação genérica ou insuficiente:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. (...) Para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC, são necessários dois requisitos essenciais: a dimensão do imóvel não pode ultrapassar quatro módulos fiscais e deve haver efetiva exploração pela entidade familiar. (...) Não há nos autos provas suficientes da efetiva exploração do imóvel pela família. (...) Compete ao executado demonstrar que a pequena propriedade rural é efetivamente trabalhada pela família para que se reconheça sua impenhorabilidade. (...)"
(TJMT, AI nº 1036268-82.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. (...) De acordo com o Tema 1.234 do STJ (REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi), o ônus de comprovar a exploração familiar do imóvel recai sobre o executado. No caso concreto, os agravantes não apresentaram qualquer elemento probatório apto a demonstrar a utilização do bem para sustento familiar, limitando-se a alegações genéricas. A mera afirmação de uso agrícola não supre a exigência de prova mínima. Ausente comprovação do requisito essencial da exploração familiar, a proteção constitucional e legal da impenhorabilidade não incide. (...)"
(TJMT, AI nº 1024439-07.2025.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2025)

Portanto, no que se refere ao requisito da exploração familiar, forçoso concluir que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do Tema 1234 do Superior Tribunal de Justiça.

Se isso não bastasse, há, ainda, outro elemento de extrema relevância que não foi objeto de análise na sentença proferida nos embargos à execução: a existência de outro imóvel em nome da agravante.

Com efeito, a agravada juntou aos autos certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT (ID 345941354), comprovando que a agravante é titular de reserva de usufruto vitalício sobre 50% de um lote de terreno urbano sob nº 14 (quatorze) da quadra nº 99 (noventa e nove), registrado na matrícula nº R/12.085.

Portanto, a existência desse imóvel urbano revela elemento decisivo para a análise da questão, pois demonstra que a agravante não possui apenas o imóvel rural como único bem, mas dispõe de pluralidade patrimonial, o que afasta a lógica da proteção ao mínimo existencial que fundamenta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Com efeito, a proteção constitucional à pequena propriedade rural visa resguardar um patamar mínimo de dignidade, garantindo à família rural a manutenção do imóvel que serve de base para sua subsistência e trabalho.

Não se destina, contudo, a blindar a totalidade do patrimônio do devedor, permitindo que se esquive indefinidamente da satisfação de suas obrigações, em prejuízo do credor.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 961 (ARE 1.038.507/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020), fixou a seguinte tese:

"É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização"

Embora o Tema 961 trate especificamente da hipótese de múltiplas propriedades rurais contínuas, a
ratio decidendi
da decisão deixa claro que a proteção constitucional deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo ser utilizada para blindar patrimônio além do estritamente necessário à subsistência familiar.

Por fim, há ainda um terceiro elemento que reforça a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos para a impenhorabilidade: a incompatibilidade entre a renda declarada pela agravante e os compromissos financeiros assumidos.

Conforme demonstrado pela agravada, a agravante firmou a Cédula de Crédito Bancário nº 618657, no valor de R$ 167.611,02 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e onze reais e dois centavos), com pagamento em 4 (quatro) parcelas semestrais de R$ 64.422,57 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), sendo pois, manifestamente incompatível com os valores declarados como recebíveis (Aposentadoria: R$ R$ 1.518,00 por mês (ID 334644392) e Renda estimada da atividade pecuária: considerando 19 cabeças de gado e venda anual de aproximadamente 10 animais, a renda líquida mensal seria de aproximadamente R$ 2.250,00 =

Total de renda mensal: R$ 3.768,00).

Nesse contexto, a decisão agravada, que determinou a penhora dos imóveis rurais, encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada que determinou a penhora e avaliação dos imóveis rurais registrados sob as matrículas nº 11.515, 12.654 e 12.656, do Cartório do 1º Ofício de Dom Aquino/MT.
Revogo
o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026